Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP I/2020. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA COM LIMITAÇÕES FÍSICAS. ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O item 9.11 do Edital DAE n.o 001/2020 e o art. 133, VII, § 7o e § 8o, da Portaria PMDF N° 1109/019, admitem a possibilidade de adaptação pedagógica no caso de o candidato possuir restrição exclusivamente física, o que se verificou inviável no caso concreto.

2. Assim, estando o ato de indeferimento da inscrição da candidata em conformidade com o edital que regulamentou o curso de aperfeiçoamento de praças e com o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, não há irregularidade ou ilegalidade a autorizar a sua revisão na via judicial.

3. Negou-se provimento ao apelo.